Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. DOLO EVENTUAL. TIPO DO ART. 311, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CONDUTA ALTERNATIVA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA ADULTERAÇÃO MATERIAL PELO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, § 2o, III, do Código Penal, em que a defesa sustenta ausência de dolo e insuficiência probatória quanto à ciência da origem ilícita do bem e à adulteração dos sinais identificadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de bem produto de crime, aliada às circunstâncias da aquisição, autoriza o reconhecimento do dolo na receptação, sem inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se o art. 311, § 2o, III, do Código Penal exige prova de que o agente realizou materialmente a adulteração do sinal identificador ou se basta a condução ou utilização de veículo que deveria saber estar adulterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de receptação dolosa admite a demonstração do elemento subjetivo por meio de circunstâncias objetivas do caso concreto, sendo prescindível prova direta da ciência da origem ilícita do bem.
4. A apreensão de bem produto de crime na posse do agente gera presunção relativa de conhecimento da origem ilícita, incumbindo à defesa apresentar elementos mínimos que evidenciem a aquisição de boa-fé ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso implique inversão do ônus da prova.
5. A negociação informal, desacompanhada de documentação idônea, verificação dos sinais identificadores e transferência regular de propriedade, constitui circunstância apta a evidenciar, ao menos, dolo eventual na aquisição de veículo posteriormente identificado como produto de crime.
6. A atribuição à defesa do encargo de demonstrar a aquisição de boa-fé, diante da apreensão de bem ilícito em sua posse, não configura inversão do ônus da prova, mas aplicação da regra geral de distribuição probatória.
7. O art. 311, § 2o, III, do Código Penal tipifica conduta autônoma consistente em conduzir ou utilizar veículo com sinal identificador que deveria saber estar adulterado, não se exigindo que o agente tenha praticado pessoalmente a modificação material.
8. A hipótese de dolo eventual refere-se à possibilidade de constatação da adulteração mediante diligência ordinária, consistente na verificação simples e acessível do número do chassi, elemento identificador essencial do veículo e mecanismo objetivo de conferência da correspondência entre o bem e seus registros administrativos.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.